Tribunal: TJBA
Processo: 8009029-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009029-80.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY BITTENCOURT Apelada: MARILEIDE SANTOS LIMA Advogado(s):MAIARA NOGUEIRA BAHIA, RUI SANTOS LIMA PORTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o desbloqueio de conta bancária, com fixação de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e condenação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de interesse de agir; (ii) legalidade do bloqueio unilateral de conta bancária baseado em alegada inadimplência; e (iii) o cabimento e quantificação dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse de agir resta evidenciado pelas tentativas administrativas frustradas e pela própria resistência do banco em cumprir a tutela provisória que determinou o desbloqueio da conta. 4. O bloqueio total da conta bancária sem prévia notificação e apenas com base em alegada inadimplência configura cobrança vexatória vedada pelo art. 42 do CDC, especialmente por impedir acesso a verba de natureza alimentar. 5. A alegação de impossibilidade técnica de cumprimento não se sustenta, tendo o próprio banco informado nas contrarrazões que procedeu ao desbloqueio após a sentença que majorou a multa. 6. O bloqueio indevido da conta que recebe proventos de natureza alimentar, impedindo seu titular de movimentar seus recursos para necessidades básicas, caracteriza dano moral in re ipsa. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se adequado e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários recursais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: “(i) O bloqueio unilateral e total de conta bancária por alegada inadimplência configura cobrança vexatória vedada pelo CDC, especialmente quando atinge verbas de natureza alimentar. (ii) O bloqueio arbitrário que compromete o mínimo existencial do consumidor enseja indenização por danos morais. (iii) A resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial de desbloqueio justifica a majoração da multa diária”. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8009029-80.2024.8.05.0001, sendo Apelante o Banco do Brasil S/A e Apelada Marileide Santos Lima, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator